Tribunal: TJDFT
Processo: 0704519-39.2023.8.07.0021
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-08-14
Data de publicação: 2025-08-31

Ementa:
Ementa: PENAL. RECURSO DE APELAÇÃO. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. LESÃO CORPORAL. AMEAÇA. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DOLO. PRESCINDIBILIDADE DO LAUDO DE EXAME DE CORPO DE DELITO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso interposto contra sentença condenatória por crimes de lesão corporal, ameaça e violação de domicílio.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a autoria e a materialidade dos crimes foram comprovadas; e (ii) estabelecer se o laudo de exame de corpo de delito é imprescindível para a configuração do crime de lesão corporal.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Coeso o conjunto probatório, apto a evidenciar as condutas delitivas, imbuído o réu de consciência e vontade de lesionar, de ameaçar e de invadir o domicílio da vítima, inviável a absolvição.
4. Em se tratando de violência doméstica e familiar contra a mulher, o exame de corpo de delito é prescindível para a configuração do crime de lesão corporal, quando a materialidade puder ser comprovada por outros meios de prova, dentre os quais, a fotografia da lesão resultante da agressão, revelando marca consentânea com a dinâmica do crime, além da firme e coerente palavra da vítima nesse sentido.
IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Recurso conhecido e não provido.
Tese de julgamento: "1. A comprovação da autoria e materialidade dos crimes de lesão corporal, ameaça e violação de domicílio é suficiente para a condenação. 2. O laudo de exame de corpo de delito é prescindível quando a materialidade puder ser comprovada por outros meios de prova."

Dispositivos relevantes citados: Artigo 129, § 13o, do Código Penal. Artigo 147, caput, do Código Penal. Artigo 150, § 1o, c/c artigo 61, “f”, ambos do Código Penal. Artigo 5o, inciso III, da Lei no 11.340/2006.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1749185, 07034314520228070006, Relator: ESDRAS NEVES, 1a Turma Criminal, data de julgamento: 24/8/2023, publicado no PJe: 2/9/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada. STJ. AgRg no AREsp n. 2.621.098/AL, Relator Ministro Joel Ilan Paciornik, QUINTA TURMA, julgado em 1/10/2024, DJe de 3/10/2024.